Tribunal: TJDFT
Processo: 0741756-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741756-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARMELITA CONCEICAO NEVES D E C I S Ã O Em consulta aos autos da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, verifico ter esta sido pautada para julgamento no dia 09 de dezembro de 2024, ou seja, em 7 (sete) dias. Assim, considerando-se a proximidade do julgamento, bem como se tratando de questão prejudicial ao julgamento do presente recurso, SUSPENDO a análise deste Agravo de Instrumento até o julgamento da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator